Tribunal: STF
Processo: HC 74651
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-05-27
Data de publicação: 1997-05-27

Ementa:
EMENTA:- Utilização, pelo magistrado, de documento
influente na dosimetria da condenação, sem prévia audiência do réu.
Pena fixada sem idônea motivação.
Pedido deferido, em parte, para, mantidas a condenação
e a prisão, anular-se a sentença, somente no ponto relativo à
fixação da pena, de modo a que outra venha a ser proferida,
devidamente fundamentada.